Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-65.2018.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001324-65.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS DE HIGIENE – DETENTOS DO PRESÍDIO DE MIRASSOL D’OESTE – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - DIREITO À DIGNIDADE HUMANA
-
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –
MULTA COERCITIVA
–
AFASTADA –
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

2. “Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres (..)”.
(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

3. “Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos”.
(N.U 0003521-87.2014.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020).

4.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, que julgou procedente o pleito inicial da “Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada” no
1001324-65.2018.811.0011

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
condenando
o apelante
a obrigação de fazer consistente em providenciar o fornecimento de produtos/insumos de limpeza e higiene pessoal à Cadeia Pública de Mirassol D’oeste, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso, a Fazenda Pública Estadual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação adequada, por reproduzir a decisão proferida à título de cognição sumária.

Indica que após o relatório o Magistrado apenas reproduziu os argumentos expostos na medida liminar, sob o singelo argumento de que não houve documentos novos que infirmassem essa compreensão inicial ou, ainda que alterassem o raciocínio jurídico exposto na decisão sumária anteriormente proferida, acrescido, ao final, do enfrentamento tão somente da teoria da reserva do possível.

Afirma que a sentença carece de fundamentação, devendo os autos retornarem à origem para o enfrentamento das questões opostas pelo Estado de Mato Grosso na petição de contestação, em especial, quanto à preservação da separação de poderes e da ausência de qualquer ilicitude por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que o fornecimento dos materiais/insumos de limpeza e higiene pessoal está sendo ofertado aos detentos pelo Conselho da Comunidade, o que não configura qualquer ofensa à legislação de execução penal.

No mérito, aduz que os detentos que cumprem suas respectivas penas na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste não estão esquecidos e abandonados à própria sorte em suas celas, como quer transparecer na propositura da ação civil pública,

Expõe que o fornecimento de materiais de higiene e limpeza vem sendo feito por meio do Conselho da Comunidade.

Assevera que não se pode onerar e responsabilizar o Estado como único interessado na ressocialização dos detentos, de forma que a comunidade, especialmente os familiares dos detentos, tão interessada quanto o ente público e maior beneficiada pela reintegralização dos presos e no cumprimento da pena em condições dignas, deve também atuar de forma a viabilizar tal fim.

Indica que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 4o e 81, dispõe que “
o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança
”, bem como “
incumbe ao Conselho da Comunidade diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento
.”.

Afirma que na hipótese o legislador prezou pela cooperação entre o Estado e a comunidade, de forma que juntos possam se complementar nesta difícil e custosa missão.

Narra que ao se exigir uma presença maior do Estado em aspectos que podem e vem sendo supridos ou complementados pelo Conselho da Comunidade, terminar-se-á por aprofundar ainda mais a crise do Estado no pagamento de salários dos próprios agentes penitenciários.

De outro lado, discorre sobre o princípio da separação dos poderes, indicando a relativização apenas em situações de omissão estatal que evidencie grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais.

Afiança que é indiscutível que o Poder Judiciário pode, sim, intervir na ordem das políticas públicas estatais; todavia, tal intervenção não pode se dar de forma indiscriminada, sem que exista alguma omissão estatal violadora do “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Aponta que a atuação do Poder Judiciário deve ser limitada a casos extremos, excepcionais, emergenciais, em que a omissão do Estado provoque grave violação dos direitos previstos constitucionalmente, podendo-se impor determinada solução ao problema diagnosticado só e tão somente quando inexistir outra alternativa disponível ao Poder Executivo, a quem incumbe a gestão e execução das políticas públicas.

Destaca que no caso em análise é importante destacar a ausência de descaso da Administração Pública quanto à situação narrada na sentença, qual seja, suposto desabastecimento estatal de materiais e instrumentos necessários para a higiene pessoal dos detentos.

Ressalta, ainda, a grave crise financeira e fiscal pela qual passa o Poder Executivo, desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais.

Demonstra que pela conhecida teoria da reserva do possível, em sendo inúmeras as necessidades públicas, muitas de equivalente quilate, a serem satisfeitas pelo Administrador, e em sendo limitados os recursos, imperiosa se faz o uso de critérios de escolha para o emprego das verbas.

Diz que não se poderia investir o resultado de arrecadação em uma só das materialidades, por mais importante que seja, em prejuízo de outras, pois estar-se-ia aniquilando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Ainda, pugna pelo afastamento da multa diária fixada ante a possibilidade de conversão da medida em penhora
on line
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 8180820]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo. [id. 45767487]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada, nos moldes do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No caso em comento, não se visualiza a alegada ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem analisou as questões de fato e de direito, expondo de forma lógica e coerente as razões que o levaram ao seu convencimento.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1662345 RJ 2016/0248004-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 2o DA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO – ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2 -
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
(...) (N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
a obrigação de fazer consistente em providenciar o fornecimento de produtos/insumos de limpeza e higiene pessoal à Cadeia Pública de Mirassol D’oeste, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
ajuizou, em
03/09/2018
, a “Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada” no
1001324-65.2018.811.0011
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de produtos/insumos de limpeza e higiene pessoal à cadeia pública de Mirassol D’oeste, com a devida qualidade e em quantidade suficiente para atender as demandas do referido estabelecimento.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da insurgência recursal e da remessa necessária.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público alega que a Fazenda Pública Estadual não vem fornecendo os insumos mínimos necessários à higiene pessoal e limpeza aos presos reclusos na Cadeia Pública de Mirassol D’oeste/MT.

Os documentos que instruem a inicial evidenciam que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, responsável pelo estabelecimento penitenciário da cidade, oficiou por duas vezes a parte impetrada, buscando a disponibilização dos insumos, higiene pessoal e limpeza do local, no entanto, não obteve êxito.

Ab initio
,
a Constituição Federal, em seu artigo 1o, estabelece
que “
a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)
III - a dignidade da pessoa humana
”.

O artigo 5o da Constituição Federal ainda estabelece que “
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida
, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade.
”

De outro lado, aplica-se ao presente caso as disposições da Lei de Execução Penal, a qual dispõe, em seu artigo 10, que é dever do Estado assistência ao egresso, prevendo em seus artigos subsequentes a disponibilização de assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, bem como alimentação, vestuários e instalações higiênicas, senão vejamos:

“
Art. 10.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11
. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III -jurídica;

IV - educacional;

V - social;

VI - religiosa.

Art. 12
. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.”

Com efeito, o apelante, ainda que sob o manto da gestão pública, não está autorizado a adotar conduta omissiva que nitidamente viola direito fundamental, como ocorre no presente caso.

Não se desconhece que deve sempre ser considerado o Princípio da Separação dos Poderes, a fim de se evitar excessiva interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, responsável pela análise e efetiva adoção de políticas públicas.

Contudo, tal princípio não deve se sobrepor quando se encontra em questão, a violação de direito fundamental garantido constitucionalmente, hipótese em que torna-se possível a ingerência do Judiciário nas demais esferas dos poderes.

Veja, que diferente não é o entendimento do STF acerca do tema:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL . I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581/RS, Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 13/08/2015)

Ainda, este Sodalício tem entendido no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA. A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor
). Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres,
como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.
Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(Apelação / Remessa Necessária 60580/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015) (destaquei)

Ademais, em que pese o Estado arguir que o fornecimento de materiais de limpeza e higiene ser de responsabilidade do Conselho de Comunidade, conforme expresso na Lei de Execução Penal, em seu artigo 81, IV.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca;

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

Em verdade, tal dispositivo legal é no sentido de cooperação, de modo que não se pode eximir o Estado de seu dever principal, qual seja, conferir aos reeducandos o mínimo existencial preservando a dignidade da pessoa humana.

Oportuno registrar que, a disponibilização dos produtos e insumos de higiene em questão aos detentos do presídio de Mirassol D’oeste não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para o seu fornecimento.

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - ADOLESCENTE – TURMOR INTRACRANIANO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ECA – INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM PROCESSUAL DO ECA- UTILIZAÇÃO DA CONTAGEM PROCESSUAL PELO CPC/15 – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA – NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUANDO O JUDICIÁRIO ATUA PARA DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COMO É A SAÚDE - DESCABE FALAR EM PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame. Ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC. Os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

(N.U 0003521-87.2014.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

No tocante à multa, é certo que
diante do descumprimento injustificado de decisão judicial pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Todavia, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente,

para

excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
e, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020